Tribunal: TJDFT
Processo: 0700889-46.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0700889-46.2021.8.07.0020 RECORRENTE: ERICO GRASSI CADEMARTORI RECORRIDO: TYAYRO DE TOLEDO PIMENTA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA (QUERELA NULLITATIS). ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE EXISTÊNCIA VÁLIDO NO PROCESSO. NULIDADE DA CITAÇÃO JÁ APRECIADA NA ORIGEM. INCABÍVEL A DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PLENAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A parte autora sofre execução nos autos no 0716790-71.2018.8.07.0016 e aponta vício na citação da ação de conhecimento, já que o cadastro nos autos constava nome e CPF diversos dos seus quando da citação. Afirma estar sofrendo execução indevida por falta de acesso aos autos e de intimação do andamento da ação de cobrança, razão pela qual pleiteia ação anulatória por vício insanável da citação (“querela nullitatis”), já que o título executivo se referiria à pessoa diversa. 2. O autor se insurge contra sentença proferida pelo 5o Juizado Especial Cível de Brasília, que extinguiu o processo sem julgamento de mérito (art. 330, I, c/c art. 485, I, CPC), sob o fundamento de não ser possível o ajuizamento de ação rescisória nos juizados especiais. Em suas razões recursais, repete os argumentos da inicial e defende o cabimento da ação (necessidade de emenda). 3. A doutrina reconhece o cabimento da querela nullitatis - ação autônoma que visa desconstituir ato processual - quando houver vício grave relacionado aos pressupostos processuais de existência, quais sejam: prolação de sentença com vício de citação ou sua falta, falta de capacidade postulatória, inexistência de jurisdição e necessidade de litisconsórcio necessário. Por isso, é o remédio processual cabível para impugnação de vícios processuais relativos aos pressupostos de existência que invalidem todo o processo, restando saber se há, no caso, motivos para tanto. 4. O juízo de origem enfrentou, em sede de cumprimento de sentença, a questão da nulidade ventilada (ID 24146077, p. 135): “Na audiência de conciliação compareceu ÉRICO GRASSI CADERMATORI e ficou consignado o pedido de retificação do polo passivo. Não houve decisão nesse sentido e o feito prosseguiu contra ÉRICO DA FONSECA MORAES FILHO. Intimado, o autor confirmou que o nome do réu está incorreto tanto na qualificação da petição inicial quanto no contrato de honorários advocatícios que instrui a petição inicial e concordou que há de haver retificação do polo passivo da demanda. Entretanto, não há que se falar em nulidade de sentença, uma vez que o réu ÉRICO GRASSI CADERMATORI compareceu à audiência de conciliação e saiu dela intimado a apresentar contestação, tendo permanecido inerte”. Na oportunidade, determinou a retificação do polo processual para constar o nome e CPF corretos e oportunizou nova intimação do executado para pagamento da obrigação. Ressalto tanto a assinatura do autor quanto sua qualificação correta na ata da audiência de conciliação na ação de conhecimento (p. 133/134). 5. Em nova oportunidade, o réu se manifesta no ID 24146077 (p. 138/139) alegando não ter tido acesso aos autos, erro no cadastramento, e nulidade na sentença por violação do contraditório e da ampla defesa. O juízo mantém a decisão anterior, sob o fundamento de que o réu saiu da audiência de conciliação na posse de documento que constava o número do processo e o prazo de manifestação, não se justificando a inércia e as alegações de nulidade (p. 151/152). 6. Após constituição de advogado e nova insurgência quanto ao andamento do feito, o juízo ressaltou a manifestação regular do executado na ação, demonstrando ciência de todos os atos até então praticados, inclusive da renovação da intimação para pagamento voluntário (p. 171). Além disso, houve o recebimento de impugnação ao cumprimento de sentença (p. 213/215), sendo que a decisão p. 229/232 acolheu parcialmente os argumentos do executado, ora autor. Por fim, as decisões judiciais ID 24146077 p. 348/356 denotam que o executado não só dominava o conteúdo das ações de conhecimento e de execução, mas manejava com presteza sua defesa, inclusive em grau recursal. 7. Não restou minimamente demonstrado a nulidade da citação, ainda que a ação de conhecimento tenha corrido à revelia. Pelo contrário, a defesa reiterada (processual e de mérito) no bojo da ação de conhecimento e de execução demonstra a incidência do contraditório pleno e da ampla defesa, inclusive com relação aos atos expropriatórios praticados. 8. O que se pretende não é a desconstituição do julgado por inexistência de pressuposto válido de existência da ação, mas sim a desconstituição do mérito de decisão transitada em julgado, incabível nesta estreita via de “querela nullitatis”. 9. Precedentes: Acórdão 1306599, 07199879720198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2020, publicado no PJe: 26/12/2020. Partes: ELINEIDE ALVES DE ARAUJO e OUTROS vs DISTRITO FEDERAL; Acórdão 1308774, 07000285120208070002, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 17/12/2020. Partes: COTEMAR - CENTRO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL MARTINS EIRELI – EPP vs FRANCISCO FERREIRA DA COSTA. 10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida em sua integralidade. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da ação, nos termos do disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1349095, 07008894620218070020, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI No 9.099/95 C/C ART. 1022 DO CPC. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Conheço dos embargos de declaração opostos pelas partes autoras por serem tempestivos. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe, uma vez não configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC: omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. As razões recursais apontam o inconformismo do embargante quanto a impossibilidade de desconstituição de decisão transitada em julgado, sob o argumento de nulidade da citação. Para tanto, menciona que o Vogal da Turma, no julgamento, entendeu pela nulidade da ação, o que evidenciaria a contradição entre o resultado do processo e a fundamentação de seu voto. 3. Não há falar em obscuridade, contradição ou omissão, pois os argumentos utilizados não são capazes de alterar o núcleo decisório (ratio decidendi) do acórdão, que reconheceu a ciência inequívoca do recorrente quanto a existência do processo. Em verdade, o recorrente foi citado na ação de conhecimento e apresentou pedido de retificação do cadastramento, deixando passar em branco o prazo da contestação. 4. As alegações para apontar contradição no julgado não atingem o cerne da questão: o recorrente tomou ciência do processo quando compareceu em audiência de conciliação e assinou a ata, o que afasta as alegações de nulidade. Segundo o Vogal, “em que pese todas essas falhas do cartório, mas que ele foi citado, lá no início foi, e ele não contestou porque não quis. Ele quis fazer acordo em 10 dias e não fez. Se não o fez, que viesse com a contestação, porque saiu da audiência sabendo que tinha de fazer a contestação. Era obrigação dele, já que ele pediu para alterar e estava ciente, deveria ter feito a contestação e daí poderia alegar o que quisesse: que não era devedor, que a devedora era a empresa e tudo mais” (ID 26886559). 4. A insurgência dos embargos declaratórios ataca argumentos de passagem (obiter dictum) que não contrariam o núcleo decisório do voto vogal. Verifica-se não haver dissonância entre o julgamento e o teor do julgado nas notas taquigráficas (ID 26886559). 6. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1386010, 07008894620218070020, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/11/2021, publicado no DJE: 26/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 32026842). Contrarrazões apresentadas no ID 32116035. O recorrente sustenta ofensa ao art. 5o, LV, da CF/88, haja vista a suposta violação aos princípios do contraditório e ampla defesa. Aduz que sofreu execução indevida por falta de acesso aos autos e de intimação do andamento da ação de cobrança, razão pela qual pleiteia ação anulatória por vício insanável da citação (“querela nullitatis”). De início, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748371/MT, Tema n. 660, entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais. Confira-se: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o recurso extraordinário é um recurso que visa a manutenção da autoridade e unidade da interpretação jurídica em matéria constitucional. O tema ora guerreado (nulidade de citação) não atende o requisito intrínseco do recurso extraordinário (repercussão geral) apta ao conhecimento do recurso, tendo em vista se tratar de um interesse individual das partes. Logo, o recurso extraordinário não merece conhecimento, nos termos do art. 102 da CF. Ante o exposto, o caso em tela não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2022. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF